Tribunal: TJDFT
Processo: 0714500-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a continuidade do cumprimento de sentença, com prosseguimento dos atos executivos e pesquisa patrimonial via SISBAJUD, após revogação de medida cautelar suspensiva anteriormente concedida em ação autônoma de querela nullitatis.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se a pendência de recurso em ação declaratória de inexistência de ato jurídico (querela nullitatis) suspende, por prejudicialidade externa, o cumprimento de sentença; (ii) se é legítima a manutenção de atos constritivos antes do trânsito em julgado da ação anulatória; (iii) se a decisão impugnada observa os princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica.
III. Razões de decidir
3. A simples interposição de recurso em ação anulatória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo decisão judicial expressa nesse sentido, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
4. A sentença proferida na querela nullitatis julgou improcedente o pedido de nulidade do título executivo e revogou a medida cautelar anteriormente concedida, autorizando a retomada dos atos executivos.
5. A manutenção da suspensão da liberação de valores até o trânsito em julgado da ação anulatória afasta a alegação de risco de dano irreparável ou insegurança jurídica.
6. A autorização para pesquisa patrimonial não configura medida irreversível ou lesiva, mas providência típica do procedimento executivo, compatível com os princípios da utilidade e efetividade.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.